Tribunal: TJDFT
Processo: 0724305-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724305-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES ESTRELA FERREIRA AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUSA, CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem, convertendo-o em diligências. Isso porque, compulsando a peça de ingresso (ID's no 27675166 e 27921606), verifico que o agravante não indicou contra qual dos agravados a ordem de penhora do salário deverá ser suportado. Ou seja, se contra o primeiro agravado (WILSON FERREIRA DE SOUSA), se contra a segunda agravada (CRISTIANE FERNANDES SANTANA DE SOUSA) ou se contra ambos. Ademais, observo que o agravante, nas razões recursais, afirma que: “[...] Imperioso destacar que além dos proventos de R$ 7.000,00 percebido pela agravada, as duas filhas recebem pensões alimentícias individuas de seus genitores que são depositadas diretamente na conta da executada, conforme confessado na petição ID no 89147808, o que torna possível concluir que a penhora de percentual no salário da executada não comprometerá o sustento das menores, primeiro porque são assistida pelos seus genitores, depois porque o percentual sobre o salário da executada deve ser em patamar que não interferirá integralmente seu sustento. [...] No caso em tela, verifica-se que a aplicação da jurisprudência do C. STJ e também do TJDFT é no sentido de ser possível a penhora de salário sem prejuízo do sustento, pois, verifica-se que a agravante recebe salário superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais) e as filhas menores recebem pensões individuais, conforme informações retiradas do INFOJUD (petição id. 89141815, 89141816 e 90760412 dos autos originais). [...]” (ID no 27675166) Contudo, a decisão vergastada (ID no 96257728 dos autos originais) não fundamenta o indeferimento do pedido de penhora do salário, com fulcro na proteção dos alimentos das filhas menores dos devedores. Aliás, a decisão vergastada não faz qualquer menção nesse sentido. Ademais, como se isso não bastasse, os ID's acima apontados (nos 89147808, 89141815, 89141816 e 90760412) não encontram correspondência nos autos originais. Situação que, de antemão, poderá ensejar ofensa ao princípio da dialeticidade. Assim, nos termos do § 3o do art. 1.015 do CPC, intime-se o agravante para emendar a inicial, promovendo as adequações nos limites acima destacados. Prazo: 10 (dez) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator